Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Prisão preventiva. Lesão corporal. Medidas cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante da paciente pelo crime de lesão corporal grave.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
4. Não se justifica a prisão cautelar de acusada que, presa em flagrante por crime de lesão corporal de natureza grave, é primária, tem bons antecedentes e endereço fixo, em especial se não há outros elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1646482, 07403920320228070000, Relator(a): Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7.12.22; acórdão 1330159, 07070019120218070000, Relator(a): Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25.3.21.